Tribunal: TJMT
Processo: 1005823-47.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005823-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA GIL - CPF: 025.677.611-36 (AGRAVADO), CASA DE CARNE CONQUISTA LTDA - CNPJ: 43.686.066/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA VIA SISBAJUD. EXECUTADOS SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DEVER PROCESSUAL DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 841, §§ 2º E 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos de Execução de Título Extrajudicial
,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação dos executados acerca da penhora realizada via SISBAJUD, determinando à exequente que providenciasse nova tentativa de intimação pessoal no prazo de quinze dias, com fundamento no art. 841, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação dos executados acerca da penhora realizada via SISBAJUD deve ser considerada válida e realizada quando o Oficial de Justiça certifica que o endereço constante nos autos
,
o mesmo em que os executados foram regularmente citados
,
encontra-se desabitado, sem que tenha havido comunicação ao juízo sobre a mudança de endereço; (
ii
) estabelecer se o art. 841, §2º, do CPC, que exige intimação pessoal do executado sem advogado constituído, afasta a aplicação do §4º do mesmo dispositivo e do art. 274, parágrafo único, do CPC, ou se tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática e complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 841, §2º, do CPC disciplina a forma pela qual a intimação do executado sem advogado constituído deve ser realizada
, qual seja,
pessoalmente, de preferência por via postal, ao passo que o §4º do mesmo artigo disciplina a validade dessa intimação na hipótese específica de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo, estabelecendo que ela se considera realizada nessa circunstância.

Os §§ 2º e 4º do art. 841 do CPC não são antinômicos, mas complementares
.

O art. 274, parágrafo único, do CPC, ao qual o §4º do art. 841 expressamente remete, consagra a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
quando a modificação de endereço, temporária ou definitiva, não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

O art. 77, inciso V, do CPC impõe às partes o dever expresso de manter atualizado o endereço nos autos, cujo descumprimento gera como consequência jurídica direta a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço primitivo.

No caso concreto, os executados foram regularmente citados no endereço constante nos autos, alteraram seu domicílio sem qualquer comunicação ao juízo e não constituíram advogado, violando o dever de cooperação e o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta de todos os sujeitos processuais.

A interpretação que exige novas diligências para localização do executado que descumpriu o dever de atualização de endereço premiaria a conduta desleal do devedor, obstaculizaria indefinidamente o prosseguimento da execução e contrariaria a lógica do processo executivo, que se realiza no interesse do exequente
.

A decisão agravada, ao aplicar isoladamente o art. 841, §2º, do CPC, sem considerar o §4º do mesmo dispositivo e o art. 274, parágrafo único, do CPC, incorre em equívoco hermenêutico, impondo ao exequente diligente ônus que a lei não prevê para a hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses
de julgamento:

O art. 841, §2º, do CPC, que disciplina a forma da intimação pessoal do executado sem advogado constituído, e o §4º do mesmo dispositivo, que regula a validade dessa intimação na hipótese de mudança de endereço sem comunicação ao juízo, são normas complementares que operam em planos distintos e devem ser interpretadas sistematicamente.

Considera-se realizada a intimação do executado acerca da penhora quando ele houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, nos termos do art. 841, §4º, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC, independentemente de o executado não possuir advogado constituído nos autos.

O descumprimento do dever processual de manter o endereço atualizado nos autos, previsto no art. 77, inciso V, do CPC, gera a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço primitivo constante dos autos, não sendo exigível do exequente diligente a realização de novas diligências para localização do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 77, V; 274, parágrafo único; 841, §§ 2º e 4º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

1005823-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADO:
CASA DE CARNE CONQUISTA LTDA
e
RICARDO BATISTA GIL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, com o fito de reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

em face de
CASA DE CARNE CONQUISTA LTDA
e
RICARDO BATISTA GIL
,
indeferiu a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC e determinou a intimação pessoal da parte executada acerca da penhora realizada via SISBAJUD.

Para tanto, os agravantes, em suas razões recursais, sustentam, em síntese: (i)
que o Código de Processo Civil determina, em seus artigos 274, parágrafo único e 841, §§ 2º e 4º, que a intimação infrutífera realizada no mesmo endereço em que houve a citação deve ser reputada válida, uma vez que o ordenamento jurídico impõe às partes o dever de manter atualizado seu endereço nos autos.

Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a
validade da intimação dos executados.

Em decisão inicial, foi
in
deferida a antecipação da tutela recursal
, ante à ausência de urgência ou risco de perecimento do direito da agravante.

Não foi possível proceder com a intimação do agravado Ricardo Batista Gil para apresentação de contrarrazões, vez que a tentativa foi frustrada, conforme certidão de ID
354118385
, bem como a intimação eletrônica do agravado Casa de Carne Conquista LTDA transcorreu
in albis
(ID
364301390
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a saber se a intimação dos executados acerca da penhora realizada via SISBAJUD deve ser considerada válida e realizada, diante da constatação, pelo Oficial de Justiça, de que o endereço constante nos autos
, sendo
o mesmo em que os executados foram regularmente citados
, e
ncontrava-se desabitado, sem que houvesse qualquer comunicação ao juízo sobre a mudança de endereço.

Verifica-se nos autos que os executados CASA DE CARNE CONQUISTA LTDA e RICARDO BATISTA GIL foram regularmente citados em 25 de fevereiro de 2025, na pessoa do representante legal, no endereço da Rua 62, Lote 16, Quadra 83, Bairro Setor Oeste, Vila Rica/MT, conforme certidão do Oficial de Justiça (
ID
345789870
, fl. 178/180
).

Diante da ausência de pagamento voluntário, foi realizada penhora online via SISBAJUD, que resultou na constrição de valores em contas bancárias dos executados.

Ao tentar intimá-los acerca da penhora no mesmo endereço em que foram citados, o Oficial de Justiça certificou, em 17 de setembro de 2025, que o logradouro se encontrava desabitado, com o logotipo da empresa devedora e placas de "aluga-se", sendo impossível localizar os devedores (
ID
345789870
, fl. 209
).

Em nenhum momento os executados comunicaram ao juízo qualquer alteração de endereço, temporária ou definitiva.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação sob o fundamento de que o art. 841, §2º, do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal do executado quando não houver advogado constituído nos autos.

Contudo,
com a devida vênia
, a decisão recorrida merece reforma, pois incorre em equívoco ao aplicar isoladamente o §2º do art. 841, ignorando o §4º do mesmo dispositivo e o art. 274, parágrafo único, do CPC, que regulam especificamente a hipótese dos autos.

De fato, conforme fundamentado pelo juízo de origem, o
art. 841, §2º, estabelece que, se não houver advogado constituído nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

Contudo, o mesmo artigo, em seu §4º, dispõe expressamente que
"
c
onsidera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único doart. 274
".

Trata-se, portanto, de norma que disciplina avalidadeda intimação na hipótese específica de mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

A leitura sistemática
permite compreender que não há
antinomia entre o §2º e o §4º do art. 841
. Pel
o contrário, são normas complementares que operam em planos distintos.

O §2º define como a intimação deve ser tentada
, já
o §4º define quando ela se considera realizada, mesmo que a tentativa não tenha logrado êxito em razão de conduta imputável ao próprio executado.

Nessa mesma direção, o art. 274, parágrafo único, do CPC, ao qual o §4º do art. 841 expressamente remete, estabelece que
"
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
"
. Esse dispositivo consagra a presunção de validade das intimações como consequência direta do descumprimento do dever processual de manter o endereço atualizado nos autos.

Com efeito, o art. 77, inciso V, do CPC impõe às partes o dever de
"

declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
"
. Trata-se de dever processual expresso, cujo descumprimento gera consequências jurídicas
, ou seja,
a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço primitivo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, os executados foram regularmente citados. Após a citação, alteraram seu endereço sem qualquer comunicação ao juízo, em manifesta violação ao dever processual de cooperação e ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta de todos os sujeitos processuais.

A tentativa de intimação foi realizada no mesmo endereço em que os executados foram citados, tendo o Oficial de Justiça certificado a impossibilidade de localização em razão da mudança não comunicada. Estão, portanto, preenchidos todos os requisitos legais para a aplicação do art. 274, parágrafo único, c/c art. 841, §4º, do CPC.

Adotar entendimento diverso
permitiria que o executado, ao simplesmente mudar de endereço sem comunicar o juízo, tornasse inviável a intimação acerca da penhora e, por consequência, obstaculizasse indefinidamente o prosseguimento da execução. Tal interpretação premiaria a conduta desleal do devedor e puniria o credor diligente, invertendo a lógica do processo executivo
.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada, ao indeferir o reconhecimento da validade da intimação com fundamento exclusivo no art. 841, §2º, do CPC, deixou de aplicar o §4º do mesmo dispositivo e o art. 274, parágrafo único, do CPC, que regulam especificamente a hipótese dos autos.

A
ssim, a
reforma da decisão é medida que se impõe, devendo ser reconhecida a validade da intimação dos executados acerca da penhora realizada via SISBAJUD, com o consequente prosseguimento da execução.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a decisão recorrida e reconhecer como válida e realizada a intimação dos executados CASA DE CARNE CONQUISTA LTDA e RICARDO BATISTA GIL acerca da penhora efetivada via SISBAJUD, nos termos do art. 274, parágrafo único, c/c art. 841, §4º, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para
prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026